Tribunal: STF
Processo: RHC 61311
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-13
Data de publicação: 1983-12-13

Ementa:
-PENAL. FALÊNCIA. SUPRESSAO DE LIVROS OBRIGATORIOS. A DENUNCIA
INDEPENDIA DE PREVIA ALUSAO DO FATO NO RELATORIO DO SINDICO.
IRRELEVANTE A INVOCAÇÃO DA RUSTICIDADE DOS PACIENTES, QUANDO NÃO SE
LHES IMPUTA A FALTA, MAS A SUPRESSAO, DOS LIVROS OBRIGATORIOS.